Tribunal: TJMT
Processo: 1013169-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013169-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1024231-36.2021.8.11.0041, impetrado por ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL em face do Agravante, deferiu a medida liminar determinando que a autoridade coatora, se abstenha de impedir a cumulação dos cargos de Técnico Administrativo Estadual e de Professora Municipal, ressalvada, todavia, a compatibilidade de horários.
O Agravante relata que a decisão do juízo de piso possibilitou a Agravada acumular 2 (dois) cargos públicos no âmbito estadual, de professor estadual e técnico administrativo educacional.
O Agravante sustenta que a “decisão monocrática deve ser reformada, pois existiu a subversão da aplicação do bom direito, contrariando, expressamente, o art. 37, XVI, da Constituição, que veda a acumulação remunerada de cargos públicos”.
Assevera a impossibilidade do cargo de Técnico Administrativo Educacional ser considerado como científico ou técnico, pois as atribuições do cargo consistem em atividades administrativas e burocráticas, não exigindo “conhecimento cientifico em uma área de saber, nem objetivam ampliar o conhecimento humano”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC.
No caso em tela, se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso.
O juízo de piso deferiu a medida liminar determinando que a autoridade coatora, se abstenha de impedir a cumulação dos cargos de Técnico Administrativo Estadual e de Professora Municipal, ressalvada, todavia, a compatibilidade de horários, pelos seguintes fundamentos:
“Diante do cenário normativo apresentado, pode-se concluir que o cargo de Técnico Administrativo Educacional, previsto no art. 3o da LCE 50/1998, é cargo de nível médio que exige conhecimentos específicos. As funções do cargo incluem a responsabilidade de “administração escolar”, manejo de multimeios didáticos, orientação de trabalhos, dentre outras. Além disso, é notório que o próprio Estado tem imposto aos seus servidores desses cargos a formação contínua, por meio de cursos profissionais, o que conduz ao entendimento de que o mesmo exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida.
Logo, o cargo em questão, desde que provido por profissional que, no ato de ingresso, possua a formação mínima exigida, deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República,
No caso concreto, a impetrante atualmente exerce ambos os cargos, havendo, aparentemente compatibilidade de horários. Inclusive, conforme provado pela Impetrante nos autos, a própria Administração Pública já emitiu parecer sobre a possibilidade da cumulação (ID. 59748700)”.
É cediço que a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários:
“Art. 37. XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”;
A questão controvertida se concentra em definir, para efeito da pretendida acumulação de cargos, se o cargo de "Técnico em Educação" enquadra-se como cargo técnico ou científico.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau (AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/4/2018; EDcl no REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1/2/2018; RMS 33.056/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/9/2011; RMS 20.033/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 12/3/2007, p. 261; MS 20.394/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe19/3/2007, p. 363).
José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, 34. ed., São Paulo: Atlas, 2020) conceitua cargo técnico e cargo científico:
“(...) cargos técnicos são os que indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários ao exercício das respectivas funções. Já os cargos científicos dependem de conhecimentos específicos sobre determinado ramo científico. Normalmente, tal gama de conhecimento é obtida em nível superior; essa exigência, porém, nem sempre está presente, sobretudo para os cargos técnicos. Por outro lado, não basta que a denominação do cargo contenha o termo "técnico": o que importa é que suas funções, por serem específicas, se diferenciem das meramente burocráticas e rotineiras. Seja como for, nem sempre será fácil atribuir tais qualificações de modo exato. As soluções adequadas normalmente são adotadas ao exame da situação concreta”.
Dessa forma, o que é determinante para a configuração do cargo técnico é saber se as funções do cargo, pela sua especialidade, ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica
Pois bem.
A Lei Complementar Estadual no 50/1998 dispõe que:
“Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional: (Nova redação dada pela LC 206/05)
I - Técnico Administrativo Educacional: (Nova redação dada ao inciso pela LC 104/02)
a) Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infra-estrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros; (Nova redação dada a alínea pela LC 206/05)
b) Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências”;
Ademais, o Decreto Estadual n. 1.282/1992, em seu art. 2o, §§ 1o e 2o, identifica como cargo técnico aquele em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.
O mesmo decreto prevê, em seu §4o do art. 2o, que os cargos de nível médio, “cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério”.
No caso em apreço, a própria lei de carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso descreve a atividade do Técnico Administrativo Educacional como sendo meramente burocrática.
Portanto, não há falar em possibilidade de cumulação de cargos, ante à ausência do caráter e natureza de cientificidade ou tecnicidade.
Ademais, contata-se a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, pois a decisão implicará em despesas ao Estado em razão do acúmulo ilegal de cargos.
Desta forma, concedo o efeito suspensivo pretendido.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado